Tribunal: TJES
Processo: 5005719-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente MARILZETE GONCALVES DOS SANTOS SILVA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA A AUTORA TER CONTRATADO, EM DEZEMBRO DE 2013, UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA, SEM COBRANÇA DE ANUIDADE E COM JUROS REDUZIDOS. AFIRMA NUNCA TER RECEBIDO AS FATURAS. RECORDA TER SE UTILIZADO DO PLÁSTICO ATÉ 2017, CONTUDO ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA AINDA OCORRERAM DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$241,46(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). ARGUMENTA QUE A DÍVIDA SE TORNOU INFINDÁVEL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO PARA CONDENAR O REQUERIDO A:
“a) DECLARAR a inexistência de débito em nome da autora em relação ao requerido BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A; b) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no contracheque da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetivado, antecipando os efeitos da tutela em sentença; c) DETERMINAR que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados a maior diretamente na folha de pagamento da autora. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos. d) CONDENAR o requerido BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação. e) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto”.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. EM MATÉRIA MERITÓRIA, ARGUI ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E PLEITEIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RESSARCIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS CREDITADAS EM FAVOR DA AUTORA NOS SAQUES REALIZADOS E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA POR COMPLEXIDADE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. DESACOLHO A PREJUDICIAL ARGUIDA NO RECURSO DA DEMANDADA, POIS TRATA-SE DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO COM COBRANÇAS MENSAIS E O TERMO INICIAL DOS REFERIDOS PRAZOS É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, OU SEJA, SE RENOVA MÊS A MÊS. QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO, MUITO EMBORA CONSTE O CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É A PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DO RECORRENTE INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. A SENTENÇA DE PISO FOI ESCORREITA AO DISPOR QUE:
“(...) A parte autora alega que já quitou seu débito com a parte ré, pois entre JANEIRO/2014 até JUNHO/2022 foi pago o montante aproximado de R$20.904,54, através de descontos efetuados em seu salário. Tal alegação não foi impugnada em contestação, sendo, portanto, fato incontroverso. Vejo que a requerida juntou diversas faturas, a primeira com vencimento em 16/01/2014 e a última com vencimento em 16/06/2022.Em análise das faturas colacionadas é possível observar a utilização do cartão de forma esporádica, havendo a última compra em ABRIL/2019, depois dessa data, consta apenas a informação de encargos financeiros - decorrente do pagamento mínimo - e de pagamento efetuado que corresponde ao valor descontado no contracheque da autora, todavia, com as cobranças ocorrendo até o presente momento. Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização do cartão após ABRIL/2019 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito, entretanto, não o fez, ressalto, ainda, que a própria requerida junta demonstrativo de evolução de débito que demonstra que os descontos ultrapassam o valor efetivamente utilizado. Assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.”
A AUTORA NÃO NEGOU TER USUFRUÍDO DOS VALORES, TANTO PELA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO COMO PELAS COMPRAS REALIZADAS, CONTUDO ANTE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TAL DÉBITO NÃO DECRESCIA O QUE REVELOU MANIFESTA DESVANTAGEM. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DECRETOU A QUITAÇÃO DO CONTRATO NO MONTANTE INCONTROVERSO AFIRMADO PELA REQUERENTE. INDEFIRO O PLEITO DE ABATIMENTO DOS VALORES SACADOS ANTE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO, JÁ QUE SE ENCONTRAM NO MONTANTE QUITADO PELA REQUERENTE. QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA
EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUER, AINDA, MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DOS VALORES DESCONTADOS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR ADUZIDA. MANTENHO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME ART. 27 DO CDC.
EM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TENHO COMO ACERTADA A FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO HAVER MÁ FÉ DA PARTE REQUERIDA NA COBRANÇA DOS VALORES A AUTORA JÁ QUE ESTAVA AMPARADO PELO CONTRATO FIRMADO.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)